Tribunal: TJMT
Processo: 1084184-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084184-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS ANDRE BELLINELLO SOARES SIMOES - CPF: 138.565.697-23 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1084184-46.2024.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LUCAS ANDRE BELLINELLO SOARES SIMÕES
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO – AUSÊNCIA DE LAUDO – ORIGEM DO DEFEITO NÃO COMPROVADA, ÔNUS QUE CABIA AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Conquanto o recorrente pleiteie o reconhecimento de falha na prestação do serviço decorrente de oscilação de energia elétrica, verifica-se que o consumidor não apresentou laudo emitido por profissional qualificado e, por consequência, não ficou caracterizado o nexo de causalidade, nos termos do art. 611, § 3o, II, b, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo assim ele deixou de comprovar a origem do defeito do produto, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I do CPC.

3.

Nesse sentido:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC – CONTRATAÇÃO COM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tem-se por válido o contrato de cartão de crédito consignado celebrado com prova inequívoca de ciência do consumidor acerca dos termos e encargos financeiros pactuados, evidenciados pelo termo de adesão e emissão de faturas regularmente enviadas ao endereço do autor. 2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada. 3. Comprovada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor sobre a modalidade do crédito consignado, inexiste ato ilícito por parte da instituição financeira que enseje o dever de indenizar, afastando-se, portanto, a necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.
4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados
. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1001436-55.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025